Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703889-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATYANA QUEIROZ BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A recorrente requereu a desistência do recurso (ID 62476799). A desistência do recurso pode ser requerida, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Estabelece o artigo art. 11, XII, do RITRJE/DF ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do recurso interposto. Intimem-se. Após, tornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito